Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728876-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADA: MARIA LEOPOLDINA SILVA CARVALHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto ocorrido o óbito da autora no curso processual e, patenteado o fato, a ilustre causídica que vinha patrocinando-a tenha acorrido aos autos, peticionando em nome do espólio, não houvera, em verdade, a regular substituição da falecida, pois não colacionados o termo de nomeação do correlato inventariante em eventual processo sucessório deflagrado nem instrumento de mandato firmado pelo representante da universalidade, conforme exigido para que a substituição se ultime (CPC, arts. 75, VII; 313, I, §§1o e 2o, II). Assim sendo, sobrestando o curso processual, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que haja a regular substituição processual da autora por seu espólio, ou, em não subsistindo processo sucessório, por seus sucessores, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular. Diante da necessidade da ultimação da substituição processual de molde a ser viabilizado o curso procedimental, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator